Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-82.2018.8.11.0011
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001103-82.2018.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0054-02 (REPRESENTANTE), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.491.906/0001-70 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), HUGO NEVES DE MORAES ANDRADE - CPF: 031.954.954-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1001103-82.2018.8.11.0011

AGRAVANTE:
DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A

AGRAVADO:
STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS

LTDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DESPROVIDO – CABIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ -
para manter a indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 à pessoa jurídica que teve seu nome negativado indevidamente
- o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO: 1001103-82.2018.8.11.0011

AGRAVANTE:
DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A

AGRAVADO:
STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS

LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A
contra a decisão monocrática que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pela ora agravante, mantendo
a sentença de procedência da
Ação Ordinária de Danos Materiais e Morais
ajuizada por
STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA
.

Em síntese, sustenta a agravante que não há provas do prejuízo extrapatrimonial sofrido pela agravada, bem como o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é desproporcional e enseja o enriquecimento ilícito desta.

Sob tais argumentos, pugna pro
vimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática a fim de afastar a condenação em dano moral ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 41917950).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO: 1001103-82.2018.8.11.0011

AGRAVANTE:
DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A

AGRAVADO:
STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS

LTDA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que negou ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora agravante.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A,
nos autos da
Ação Ordinária de Danos Materiais e Morais
ajuizada pela
STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA.
, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 7.968,48 (sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos);

b)

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo índice INPC, a partir da presente sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso

c) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que com a fusão da empresa e fechamento da filial no Estado da parte apelada, foram perdidos dados, mas assim que tomou conhecimento dos fatos, após a citação da ação, providenciou a retirada do nome da recorrida dos órgãos de proteção ao crédito.

Alega ser incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o mero dissabor não é capaz de gerar direito a ressarcimento.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, ao argumento de que fora arbitrado de forma desproporcional a ensejar o enriquecimento ilícito da apelada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 23939413).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se da petição inicial (ID 23939299) que a parte autora, ora apelada, teve seu nome negativado por débito inexistente no valor de R$ 7.968,48 (sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), registrado pelo contrato nº 005491906000170, eis que já devidamente quitado, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Pois bem.

A questão posta em exame já se encontra consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Trata-se de negativação em virtude de débito quitado, relativo à aquisição de aparelhos de ar condicionado junto à apelante.

Assim, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a requerida/apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos. De outro lado, o autor/apelado aduz que o débito que ensejou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito é indevido pois já quitado
e, via de consequência, devida a indenização por dano moral.

Com efeito, a própria apelante reconhece que o débito que ensejou a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito era indevido, pois tão logo verificou o erro, providenciou a baixa da restrição.

Por outro lado, é incontroversa a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito (ID 23939304).

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida/recorrente, de modo que, se não tomou os cuidados necessários no momento da fusão da empresa e fechamento da unidade filial deste Estado, perdendo as informações dos seus clientes e resultando na inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, deve reparar os danos decorrentes.

No tocante ao dano moral, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas, ainda que se trate de pessoa jurídica a prejudicada. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Precedentes.

3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

4. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa
.” (STJ – AgInt no AREsp 1345802/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL A FIM DE RECONSIDERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIORMENTE PROFERIDA PARA, DE PLANO, NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

1. Para acolhimento do apelo extremo, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado no sentido de que houve a inscrição indevida, o que demandaria o revolvimento das provas juntadas aos autos e forçosamente ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

1.
1 O STJ já firmou entendimento que "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"
(REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Precedentes. 2. A indenização por danos morais, fixada em quantum em conformidade com o princípio da razoabilidade, não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2.1 Este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação no equivalente a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido
.” (STJ – AgInt no AgRg no AREsp 572.925/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ESPECIAL NÃO ACOLHIDO - ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - RECONHECIMENTO - EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO - DANO MORAL - PRETENDIDO AUMENTO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO –

1. Visualizado que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, merecem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja examinado o mérito da controvérsia.

2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

[...].
(EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 24/09/2009).

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não supervalorizando o dano experimentado.

Logo, diante das condições sociais e econômicas da parte autora e do valor fixado por este Tribunal em situações semelhantes, imperiosa a manutenção da verba indenizatória.

Nesse sentido, este tribunal tem decidido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ÁGUA E ESGOTO – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.1- O art. 22, caput e o parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor preveem a responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de serviço público, independentemente da comprovação da culpa, somente afastado o dever de indenizar quando demonstrada a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.3- As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa.4- “A indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a compensatória,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a punitiva,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
.” (TJMT – Ap 151981/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
nego
provimento monocrático ao recurso.

Diante do desprovimento do recurso, necessária a majoração da verba honorária para 12%, com fundamento no §11 do artigo 85 do CPC/15.

P. I. C.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Conforme relatado, a agravante alega
que não há provas do prejuízo extrapatrimonial sofrido pela agravada, bem como que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é desproporcional e enseja o enriquecimento ilícito desta.

No entanto, conforme explanado na decisão recorrida, a inscrição indevida gera dano moral
in res ipsa
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

De igual forma, não se verifica a alegada desproporcionalidade no
quantum
indenizatório fixado, o qual se encontra em conformidade com os parâmetros fixados por este Tribunal.

Ademais, não se pode olvidar que a ofendida,
in casu
, cuida-se de pessoa jurídica, o que justifica o valor indenizatório um pouco superior ao costumeiramente fixado para pessoa física.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020